Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-47.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703599-47.2018.8.07.0019 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: A&amp;B COMERCIO DE COLCHOES LTDA, AGEU DE OLIVEIRA BRAGA, ANA CLAUDIA DANTAS DESPACHO À Secretaria para cadastrar os advogados indicados nas petições de ids 48008260 e 48008368. Após, republique-se o despacho (id 48969660). Intimem-se. Brasília,29 de setembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator